Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEVER DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. O cerne da controvérsia em análise remete à possibilidade ou não de, no curso do processo de execução, ser determinada a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora e o local em que se encontram, sob pena de multa por ato atentatório à justiça.
2. Razão não assiste ao agravante com relação à impossibilidade de ser intimado para indicar bens passíveis de penhora e sua localização; uma vez que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.